Tribunal: TCU
Processo: 007.096/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em auditoria realizada com objetivo de avaliar a execução do Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobras quanto à legalidade e economicidade dos atos dos gestores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2195/2024-TCU-Plenário , proferido no âmbito de auditoria de conformidade realizada na Petróleo Brasileiro S.A. com o objetivo de avaliar a execução do Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar provimento aos interpostos por Adailton da Silva Batista e Antônio Carlos Ferreira Rangel, mantendo inalterados os termos do acórdão recorrido em relação a ambos; 9.2. tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada a Amaury Garcia dos Santos Filho, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2195/2024-TCU-Plenário ; 9.3. informar os recorrentes Adailton da Silva Batista e Antônio Carlos Ferreira Rangel, a representante de Amaury Garcia dos Santos Filho e a Petróleo Brasileiro S.A. quanto ao teor desta deliberação.